Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-44.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800865-44.2019.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 205 DO CTN
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando
que o fisco Municipal expeça a Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da impetrante, uma vez que o descumprimento de obrigações acessórias não pode motivar a negativa da certidão, bem como a existência de autos de infração lavrados em desfavor da impetrante também não podem servir de justificativa para negar a certidão quando com a exigibilidade suspensa por conta da interposição de recurso administrativo
.

2.
O fundamento para negar a emissão da CND foi o descumprimento de obrigações acessórias pela impetrante.

3.
Destarte, é possível constatar que o impetrante juntou aos autos os Registro de Notas Fiscais dos exercícios de 2014 a 2018, comprovando que houve o cumprimento da obrigação do dever acessório a ela imputada como não realizada, inexistindo, assim, qualquer irregularidade.

5. No mais,
mesmo se houvesse o descumprimento de obrigação acessória, tal conduta não serviria como fundamentação jurídica a justificar a não emissão da CND, em observância ao disposto no art. 205 do CTN.

6. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Viação Forte Transporte Rodoviário LTDA
contra

Secretário de Fazenda do Município de Ananindeua
.

Na petição inicial, a Impetrante aduziu,
que desempenha atividade de transporte rodoviário de passageiros, de itinerário municipal e intermunicipal, razão pela qual é contribuinte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nas localidades que exerce o itinerário, limitado à extensão territorial do Município.

Informa ter requerido a expedição de Certidão Negativa de Débitos, através do Processo Administrativo nº 2018/06/08404, a fim de participar de concessões públicas e obter créditos junto a instituições financeiras, todavia, referido documento lhe fora negado por meio de despacho datado de 07.12.2018, sob alegação de não observância, por parte da empresa, ao que determina o artigo 60, inciso I, do Código Tributário do Município de Ananindeua.

Afirma que a negativa do Fisco para emissão da Certidão encontra-se incongruente, uma vez que a Impetrante realizou a escrituração fiscal dos serviços prestados e tomados, evidenciando não só a escrituração, mas o adimplemento da obrigação tributária principal. Alega não ter sido lançada multa pecuniária relativa ao descumprimento alegado pelo Fisco, não havendo, assim, crédito constituído em face da empresa.

Ao final, requer a concessão de tutela de evidência, e, subsidiariamente, caso esta não seja deferida, requer a concessão de liminar inaudita altera parte, para que o Impetrado proceda à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

A liminar fora deferida pelo juízo
a quo.
(Id nº 8345732)

Foram prestadas informações pela Autoridade dita coatora. (Id nº 8804031)

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida confirmando a liminar e concedendo a segurança. (Id n°
3583137
)

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso. (Id n°
3583152
)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela manutenção
in totum
da sentença. (Id n° 3785906)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando
que o fisco Municipal expeça a Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da impetrante, uma vez que o descumprimento de obrigações acessórias não pode motivar a negativa da certidão, bem como a existência de autos de infração lavrados em desfavor da impetrante também não podem servir de justificativa para negar a certidão quando com a exigibilidade suspensa por conta da interposição de recurso administrativo.

Pois bem, como bem foi analisado pelo juízo de primeiro grau, o fundamento para negar a emissão da CND foi o descumprimento de obrigações acessórias pela impetrante.

Destarte, é possível constatar que o impetrante juntou aos autos os Registro de Notas Fiscais dos exercícios de 2014 a 2018, comprovando que houve o cumprimento da obrigação do dever acessório a ela imputada como não realizada, inexistindo, assim, qualquer irregularidade. (Id nº 8234605 e seguintes)

No mais, mesmo se houvesse o descumprimento de obrigação acessória, tal conduta não serviria como fundamentação jurídica a justificar a não emissão da CND, em observância ao disposto no art. 205 do CTN.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 206 DO CTN. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O não cumprimento da obrigação acessória relativa à ausência de entrega da DIPJ e da DCTF, não constitui fator impeditivo à liberação da certidão de regularidade fiscal, já que não evidencia a falta de recolhimento de tributo. 3. A exigência de certidão de regularidade fiscal para a prática de determinados atos tem respaldo nos arts. 205 e 206 do CTN. 4. Na hipótese em análise, verifica-se que o óbice à emissão da certidão almejada consiste no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a à ausência de declarações DIPJ e DCTF (2013 a 2016). Com efeito, o não cumprimento da obrigação acessória relativa à entrega a destempo da DCTF, não constitui fator impeditivo à liberação da certidão de regularidade fiscal, já que não evidencia a falta de recolhimento de tributo. 5. Remessa Oficial desprovida. (TRF-3 - RemNecCiv: 50074988020174036100 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/12/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PENDÊNCIA CADASTRAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE. A existência de pendências cadastrais não possui o condão de obstar a expedição de certidão de regularidade fiscal, uma vez que a finalidade da certidão é somente demonstrar a situação de adimplência ou impontualidade do contribuinte quanto à obrigação de pagar crédito tributário, não abarcando outras espécies de irregularidades administrativas. (TRF4, AC 5059318- 35.2014.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 15/07/2015- Grifei).

Com isso, a sentença do Juízo mostra-se acertada, devendo ser mantida a concessão da segurança em favor da impetrante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023